Tribunal: STF
Processo: ARE 1569778
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Anuar Zaki Yussuf (e-doc. 742) contra acórdão do Tribunal Regional Fedeal da 4ª Região, proferido na Apelação Criminal nº 5012884-38.2017.4.04.7208/SC, assim ementado: 

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESSUPOSTO LEGAL SATISFEITO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. COAUTORIA CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INERENTES À ESPÉCIE. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 
. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE: O STF, em controle difuso, já se manifestou pela constitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, rejeitando integralmente a tese sustentada (STF, INQ nº 4720/DF, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 06/11/2018); 
. INVESTIGAÇÃO EM CURSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: O tipo penal em questão incrimina a conduta de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de infração penal em curso que envolva organização criminosa. Ou seja, a comprovação da existência da organização investigada não é elementar do tipo penal, pois ela somente será possível identificar, de fato, ao cabo das investigações que se pretendia obstaculizar. Evidentemente se está tratando de tipificar uma conduta anterior ao oferecimento de eventual denúncia pela formação de uma organização criminosa; 
. O STF definiu que o referido artigo tipifica eventuais condutas tendentes a perturbar atos investigativos em curso ou já produzidos, em qualquer fase da persecução penal – seja na fase policial, seja na fase processual (STF, INQ nº 4720/DF, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 06/11/2018); 
. O STJ também já definiu que o crime do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei das Organizações Criminosas aplica-se às tentativas de atrapalhar tanto ao inquérito policial, quanto à ação penal (STJ, HC nº 487.962/SC, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019). . Portanto, não é possível afirmar que a previsão típica exige a comprovação da existência de uma organização criminosa, mas sim, pretende resguardar a "investigação de infração penal que envolva organização criminosa"; 
. MÉRITO: Quanto ao mérito, irrefutáveis a materialidade e a autoria da conduta tipificada pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13. Presente também o elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na intenção de embaraçar investigação de infração penal, mediante a subtração de elementos de provas que poderiam servir à persecução penal, intuito esse compartilhado pelos réus; 
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: A propósito da alegação de participação de menor importância, adotando a teoria do domínio funcional do fato, a jurisprudência define que é coautor o agente que participa da execução do crime, mediante divisão de tarefas, mesmo sem realizar diretamente o verbo núcleo do tipo, e se distingue da mera participação justamente pela distribuição das tarefas na prática do crime, o que implica uma contribuição necessária para a sua realização; 
. CRIME ÚNICO: Não há falar em concurso de crimes, uma vez que, na espécie, verifica-se que as condutas delituosas foram praticadas de forma encadeada, dentro de uma singularidade de contexto, e constituem, em verdade, um único fato típico, sem nova violação ou afetação do bem jurídico tutelado, qual seja, a administração da Justiça, consubstanciado nas investigações levadas a efeito no bojo da “Operação Oceano Branco”; 
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: No tocante à dosimetria das penas aplicadas, tenho que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não desbordam da espécie. Com exceção, a culpabilidade do agente que, na condição de advogado constituído do réu investigado por participar de Organização Criminosa, concorreu para o embaraço da persecução penal em curso. Por se tratar de advogado, sua participação no delito de obstrução à Justiça enseja uma maior reprovação. Contudo, a sentença majorou a contento a reprovabilidade da conduta a ele imputada, recrudescendo a pena-base proporcionalmente; 
. PENA DE MULTA: O número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida. Já o valor do diamulta deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. Como limites gerais, o art. 49 do Código Penal estabelece para fixação da pena de multa: a) variação de 10 a 360 dias-multa e b) o valor do dia-multa não será inferior 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário O art. 60, §1º, do Código Penal prevê que a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo; 
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: A prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, sobretudo à vista do caráter de recomposição do dano causado conferido à pena restritiva de direitos. Na prestação pecuniária, diferente da multa, deve-se considerar, não só a situação econômica do condenado, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito, bem como ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. É dizer, o valor da prestação pecuniária deve ser fixado de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento. Deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, de acordo com os danos decorrentes do ilícito e com a situação econômica do condenado. . No caso, não há falar em desproporcionalidade em relação à pena de multa e à prestação pecuniária fixada pela sentença.” (e-doc. 564, p. 60-62)

2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 669), alega-se violação direta ao art. 5º, XL, da Constituição Federal, sob o argumento de que os supostos fatos criminosos teriam ocorrido em 2017 e a previsão do acordo de não persecução penal com inclusão do art. 28-A, do CPP ocorreu apenas em 2020. Ao tempo em que defende não ter sido oferecido o acordo ao recorrente, se insurge contra os fundamentos adotados para a negativa de aplicação pelo MPF. 

3. O TRF4 inadmitiu o apelo extremo, por entender, primeiramente, não se verificar interesse recursal, uma vez que havia sido reconhecida a possibilidade de retorno dos autos à primeira instância para tal finalidade. Ademais, assentou ausente o prequestionamento do dispositivo constitucional indicado, aplicando os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF (e-doc. 727). 

4. No presente agravo em recurso extraordinário, a defesa sustenta ter havido prequestionamento pelo fato da matéria ter sido tratada no recurso de apelação e especial. Argumenta que se assim não fosse, o Tribunal não teria remetido os autos ao juízo a fim de possibilitar o oferecimento do acordo de não persecução penal.  

5. Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não provimento do agravo, aludindo à ausência de repercussão geral e à remissão à análise de legislação infraconstitucional (e-doc. 763).

É o relatório.

Decido. 

6. Observa-se, a partir de detida análise do acórdão objeto do recurso extraordinário, que as questões trazidas neste apelo não foram debatidas pelo Tribunal de Justiça sob a ótica constitucional, restando evidenciada a ausência de prequestionamento. O dispositivo constitucional alegadamente violado — arts. 5º, inc. XL — sequer consta como fundamento de decidir no acórdão impugnado.  Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

7. Ainda que superado o óbice referente ao prequestionamento, observa-se que a discussão acerca da aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal trazida pelo recorrente se refere não à recusa à oferta do ANPP, em afronta ao que estava sendo debatido nesta Corte por ocasião do julgamento do HC nº 185.913/DF, mas quanto aos fundamentos para a negativa. O Tribunal de origem determinou a abertura de vista ao Ministério Público Federal, para que se manifestasse sobre a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal, em questão de ordem decidida na apelação (e-doc. 564, p. 62). O órgão ministerial oficiante junto à primeira instância teria se manifestado pela insuficiência. 

8. Tais questões, porém, dependem diretamente da análise do art. 28-A do CPP, não se configurando violação constitucional direta. Trata-se, pois, de matéria cuja resolução pressupõe, antes de tudo, interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza eventual afronta à Constituição apenas de forma reflexa, hipótese que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

9. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto ao entendimento veiculado nesta decisão: 

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estelionato. Acordo de não persecução penal (ANPP). Requisitos. Réu que respondia a outra ação penal. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE nº 1.522.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/02/2025, p. 07/02/2025; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PEDIDO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INOVAÇÃO RECURSAL. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Após o julgamento dos embargos de declaração, ocorrido na sessão virtual de 20.10.2023 a 27.10.2023, a parte peticionante, em 7.11.2023, atravessa petição avulsa, pleiteando, de forma inaugural e por via processual inadequada, o oferecimento de acordo de não persecução penal, o que é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. O eventual acolhimento do pedido formulado pelo agravante, sob a justificativa de que “cumpre com todos os requisitos impostos pelo art. 28-A do CPP”, demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”.
(ARE nº 1.445.046-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024; grifos nossos)
 
10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator